Tribunal: TCU
Processo: 029.083/2013-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1727/2023-TCU-Plenário VISTO e relacionado este processo de acompanhamento de desestatização, na modalidade arrendamento, de áreas e instalações portuárias integrantes do módulo portuário do Programa de Investimentos em Logística (PIL), anunciado em 2012, de acordo com a edição da Medida Provisória 595/2012 (posteriormente convertida na Lei 12.815/2013), e pelas Portarias da então Secretaria Especial de Portos da Presidência da República (SEP/PR) 15/2013 e 38/2013. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, de acordo com as propostas da unidade técnica, em: a) informar ao Ministério dos Portos e Aeroportos e à Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) que: a.1) na análise do 4o estágio de acompanhamento de que dispõe a IN-TCU 27/1998, no que se refere à licitação dos arrendamentos das áreas STS04 e STS07, localizadas no Porto de Santos, não foi verificada nenhuma ilegalidade, irregularidade ou inconformidade no tocante às leis e aos normativos que regem a matéria que justifique a adoção das medidas previstas no art. 17 da IN-TCU 27/1998; a.2) na análise dos 1o, 2°, 3° e 4o estágios de acompanhamento de que dispõe a IN-TCU 27/1998, no que se refere à licitação dos arrendamentos das áreas STS13 e STS20, localizadas no Porto de Santos; e STM04 e STM05, localizados no Porto de Santarém, não foi verificada nenhuma ilegalidade, irregularidade ou inconformidade no tocante às leis e aos normativos que regem a matéria que justifique a adoção das medidas previstas no art. 17 da IN-TCU 27/1998; b) informar à Companhia Docas do Estado do Pará (CDP) que na análise dos 2°, 3° e 4o estágios de acompanhamento de que dispõe a IN-TCU 27/1998, no que se refere à licitação dos arrendamentos das áreas BEL05, BEL06 e MIR01, localizadas no Terminal Petroquímico de Miramar, parte do Porto de Belém, não foi verificada nenhuma ilegalidade, irregularidade ou inconformidade no tocante às leis e aos normativos que regem a matéria que justifique a adoção das medidas previstas no art. 17 da IN-TCU 27/1998; c) arquivar este processo. 1. Processo TC- Processo 029.083/2013-3 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 011.480/2014-9 (REPRESENTAÇÃO); Processo 004.440/2014-5 (MONITORAMENTO); Processo 002.988/2014-3 (REPRESENTAÇÃO); Processo 025.555/2018-9 (SOLICITAÇÃO); Processo 029.596/2013-0 (DENÚNCIA); Processo 029.652/2013-8 (DESESTATIZAÇÃO); Processo 007.134/2019-3 (REPRESENTAÇÃO); Processo 003.225/2015-1 (SOLICITAÇÃO); Processo 033.910/2015-4 (REPRESENTAÇÃO); Processo 004.181/2015-8 (SOLICITAÇÃO); Processo 032.950/2013-6 (REPRESENTAÇÃO); Processo 031.834/2013-2 (REPRESENTAÇÃO). 1.2. Interessados: Advocacia-Geral da União (26.994.558/0001-23); Agência Nacional de Transportes Aquaviários (04.903.587/0001-08); Secretaria de Portos (extinta) (08.855.874/0001-32). 1.3. Unidades: Agência Nacional de Transportes Aquaviários; Secretaria de Portos (extinta) 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.7. Representação legal: Alexandre Dalfior de Figueiredo, representando Agência Nacional de Transportes Aquaviários; Ana Carolina Souza do Bomfim e Mariana Valentim de Moraes Silva, representando Secretaria de Portos (extinta). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.